Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726285-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: AURELIANO RIBEIRO DE ASSIS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença que promove em desfavor de AURELIANO RIBEIRO DE ASSIS NETO (proc. no 0734994-77.2019.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo determinou que a agravante adiante os honorários de perito, por considerá-la majoritariamente sucumbente na ação cuja sentença se liquida. Aduz a agravante, em síntese, que a ação que deu causa à liquidação de sentença em tela cuida de consignação em pagamento, posteriormente convertida em ação de conhecimento sob procedimento comum movida em face da recorrente, cujo objeto é um contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção. Narra que a sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedido autorais, vindo a ser parcialmente reformada por esta e. 5a Turma Cível em sede de apelo interposto pela ora agravante, cujo acórdão reconheceu que não houve cobrança a maior de 23 parcelas mensais e 3 semestrais, além de determinar que o reajuste das parcelas deva ser realizado de acordo com as cláusulas do contrato primitivo, anterior à lavratura da escritura pública, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Afirma que, reconhecida a obrigação do agravado para com a agravante, foi ajuizado o presente cumprimento de sentença e apresentada impugnação pelo ora agravado, de modo que foi deferida perícia contábil a fim de se promover a liquidação dos provimentos jurisdicionais. Destaca que a premissa sobre a qual se baseou a decisão ora atacada está equivocada, pois não há como reconhecer que a agravante foi majoritariamente sucumbente na fase de conhecimento e, por tal motivo, deva custear os honorários unilateralmente. Alega que a r. sentença, julgada parcialmente procedente em favor do agravado, reconheceu a sucumbência recíproca e equivalente das partes; que posteriormente, a sentença foi modificada pelo Tribunal em razão do provimento parcial da apelação interposta pelo agravante, fato este que ensejou a liquidação por ambas as partes. Acrescenta que o agravado obteve provimento favorável em relação a apenas um de seus pedidos, concluindo que os ônus dos honorários periciais devam ser distribuídos com base no quantitativo dos pedidos e divididos de maneira equitativa entre as partes. Colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, a determinação para que arque integralmente com o custo dos honorários do perito. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que a tramitação do processo na origem seja suspensa até que se julgue o mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado o pagamento dos honorários periciais por ambas as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente no processo originário. Preparo regular ID 28196086. É o relatório. DECIDO. Cabível (art. 1.015, parágrafo único, CPC) e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a decisão que imputou à agravante o pagamento dos honorários devidos ao perito, por considerá-la majoritariamente sucumbente na fase de conhecimento. Nesse juízo de cognição sumária, verifico a concorrência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. Da breve leitura dos autos de origem, constata-se que a r. sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial da ação, determinou o rateio das despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes, ante a ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente (ID 49876437). O v. acórdão de ID 49876479, ao julgar parcialmente procedente o apelo formulado pela ora agravante, não alterou a distribuição dos ônus da sucumbência, remetendo o julgado à liquidação por arbitramento a fim de se apurar eventual crédito ou débito entre as partes. Nesse passo, ante o reconhecimento de sucumbência recíproca pelo título judicial objeto da liquidação, com a distribuição de ônus em partes iguais, o adiantamento dos honorários periciais deverá seguir a mesma lógica, não sendo cabível, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, impor de forma diferenciada, do constante do título judicial, ônus relativo ao pagamento das despesas do processo, os quais incluem os honorários de perito, sob pena de indevida redistribuição dos ônus da sucumbência. Quanto ao tema, cito julgados proferidos por este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. FORMULAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. PAGAMENTO. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões, não deve ser conhecido, pois a peça destina-se, tão somente, à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. 2. Conquanto incumba ao devedor a antecipação dos honorários periciais em sede de liquidação de sentença (REsp no 1.274.466/SC), em caso de sucumbência recíproca no processo de conhecimento, cabe a ambas as partes o pagamento dos honorários do perito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1342172, 07066139120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. CONFORME FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Art. 95 do CPC somente é aplicável no momento anterior ao início da fase de cumprimento da sentença. 2. Transitada em julgado a sentença, há definição do vencedor, assim, seguindo a tese consolidada em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1274466/SC), a sucumbência da execução segue a da ação de conhecimento, de modo que, havendo sucumbência recíproca equivalente na sentença executada, as despesas com os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes. 3. O adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença deverá ser realizado em conformidade com a sucumbência fixada no título executado, qual seja, na proporção de 20% para a Autora e 80% para as Rés. 4. Recurso provido. (Acórdão 1216733, 07170930220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.n. Frente às razões supra, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido, para suspender a tramitação do feito na origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intimem-se, devendo o agravado apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 13:12:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator